Tribunal: TJES
Processo: 0009182-51.2014.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009182-51.2014.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALESSANDRO GUILHERME DA SILVA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
CONCURSO PÚBLICO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – PERITO
– SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Considerando que no curso do processo foi realizada perícia que concluiu que tanto os laudos médicos apresentados pelo autor na exordial, datados de 2013, como também concluiu, em exame clínico, que o autor é portador de deficiência e se enquadra nos critérios do Decreto nº 3.298/99, correta a decisão que declarou nula a decisão administrativo que considerou que o autor não se enquadrava nos critérios.

2. Remessa conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0009182-51.2014.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO JUÍZO DE VITÓRIA

PARTES: ALESSANDRO GUILHERME DA SILVA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença de fls. 169/172 que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ALESSANDRO GUILHERME DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IPAJM,
julgou procedente o pedido autoral.

Petição de fls. 174 e 175 em que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
IPAJM
informam que não irão interpor recurso.

Na origem o autor ingressou com a demanda alegando que se inscreveu no concurso público da SESA/2013 para o cargo de Técnico de Radiologia e, por ser portador de deficiência fez sua inscrição para as vagas reservadas.

Sustentou, ainda, que possui coxartose, anomalia que o impossibilita fazer alguns movimentos do membro inferior direito, mas que, mesmo obedecendo as regras editalícias, após a fase de perícia médica restou decidido que não preenche os critérios para ser enquadrado nas vagas reservadas aos portadores de deficiência física.

Pugnou para que fosse considerado apto a figurar na lista de vagas destinadas a pessoas com necessidades especiais, bem como nomeação e posse.

A controvérsia da questão se cinge no enquadramento da condição física do Requerente nos arts. 3º e 4º do Decreto Lei nº 3.298/99, com redação alterada pelo Decreto nº 5.296/04.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

[...]

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

De acordo com os laudos médicos apresentados indicam que o requerente é portador coxartrose direita e gonartrose direita, doenças crônicas e de caráter irreversível, em decorrência de sequela de doença da infância, doença de Legg-Calvé-Perthes, o que corresponde aos CIDs M91.1, M19, M19.2 e M179.

No curso do feito, foi realizada pericia judicial (fls. 158/162) que concluiu que o autor é portador de deficiência e se enquadra no critério legal (Decreto nº 3.298/99), de modo que atende aos requisitos para ser enquadrado nas vagas reservadas.

Inclusive, o perito informou que os laudos médicos permitem afirmar que o requerente se enquadrava, com fundamento nos laudos datados de 2013, nos critérios legais necessários ao enquadramento como deficiente no concurso.

Desse modo, ante a prova irrefutável de que o autor preenche os requisitos legais para o enquadramento nos critérios legais previstos no Decreto nº 3.298/99, correta a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nula a decisão administrativa que considerou que o autor não se enquadrava como portador de deficiência física.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.